Tribunal: TCU
Processo: 026.832/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13190/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 026.832/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Angelita de Cassia Assuncao Lima (XXX.399.980-XX); Katia Tais Teixeira Macedo (XXX.643.100-XX); Ludidiana de Souza Vaqueiro (XXX.514.010-XX); Maria Silvestre dos Santos (XXX.996.500-XX); Sabrina Borges Coelho (XXX.011.520-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.